Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-14.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de procedência de ação revisional de contrato bancário c.c devolução de valores c.c danos morais que determinou a readequação dos juros então pactuados para as taxas médias de mercado previstas pelo BACEN, para o crédito pessoal não consignado, por ocasião da contratação firmada, impondo-se o recálculo dos valores dos contratos de empréstimo celebrados entre a parte autora e a

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de procedência de ação revisional de contrato bancário c.c devolução de valores c.c danos morais que determinou a readequação dos juros então pactuados para as taxas médias de mercado previstas pelo BACEN, para o crédito pessoal não consignado, por ocasião da contratação firmada, impondo-se o recálculo dos valores dos contratos de empréstimo celebrados entre a parte autora e a demandada apontados na inicial; condenou a ré a restituir a parte autora, de forma simples, o que recebeu em excesso a título de juros, corrigido monetariamente com base nos índices da tabela prática do E. TJ/SP, a partir da data do desembolso, com juros moratórios legais a contar da citação, tendo negado a condenação do réu em danos morais. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recursos improvidos.